Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE ATIVOS EM NOME DA DEVEDORA. ÔNUS DEVEDOR. PRECLUSÃO.

1. Nos termos do inciso I do § 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado, ele o prazo de 5 dias para comprovar a impenhorabilidade ou excesso.

2. Era ônus da agravante munir o feito originário, a tempo e modo, com os contracheques, extratos e demais documentos aptos a comprovar que os valores bloqueados eram impenhoráveis, o que não ocorreu.

3. Negou-se provimento ao recurso.